Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702757-64.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA ÍRIS ALVES MONTEIRO RECORRIDOS: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., D MOURA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI E M D FEITOSA DE MOURA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. VALORES NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. STJ. PRECEDENTE. 1. Por força do que dispõe o §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira deve ser responsabilizada ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário, falhando na identificação do consumidor. STJ. 3a Turma. REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788). 2. Na hipótese de crédito concedido a pessoa idosa em contratação não presencial, cujo repasse do valor é creditado diretamente em favor do lojista, cabe à instituição financeira proceder com maior cautela na verificação da efetiva participação do consumidor antes de concluir a oferta do crédito. 3. Evidencia falha na análise da documentação do tomador de crédito a contratação de dois empréstimos, no intervalo de quatro dias, cujas parcelas superam (R$ 15.000,00) o rendimento bruto do devedor (R$ 9.297,61). 4. Não comprovada a ocorrência de ofensa a direito da personalidade, descabe a fixação de dano moral. 5. Recursos das instituições financeiras requeridas parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que foram violados os direitos da personalidade da insurgente, em virtude de falha na prestação dos serviços bancários. Em contrarrazões, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340 (ID 63255966), e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 63633635). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 14, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por outro lado, não se pode negar que as condutas das instituições financeiras requeridas foram induzidas pelo ilícito praticado pela representante da pessoa jurídica D M DESGIN E INTERIORES, de modo que não se constata haver práticas aptas a violar direitos da personalidade da parte apelada. Em casos como o dos autos, cumpre ao magistrado analisar as consequências da conduta do fornecedor, perquirindo se, efetivamente, o consumidor restou violado em sua dignidade, o que não se verifica na presente hipótese.” (ID 59285367) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro os pedidos dos recorridos de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por eles firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020